Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula n. 231/STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.